Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TEMA 1.109 DO STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTRIBUÍDO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em face da ausência de provas. Em seu recurso, alega que a declaração de débitos em aberto emitida pelo GDF foi juntada tempestivamente nos autos indicando que há valores a receber referentes aos exercícios financeiros de 2006 e 2019, razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60607600) e com preparo regular (ID 60607601 - Pág. 2 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 60607603).
3. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
4. No caso, em 19/01/2024 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 3.620,68 referente ao exercício de 2019 e o valor de R$ 677,53 referente ao exercício de 2006, conforme declaração de ID 60607594 - Pág. 4.
5. No que toca ao valor de R$ 677,53, referente ao exercício de 2006, cabia à autora demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança do crédito salarial pleiteado.
6. Ressalte-se que a declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. Já com relação ao valor de R$ 3.620,68, referente ao exercício de 2019, os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que os valores são devidos, uma vez que o requerimento administrativo foi realizado em 02/09/2022 (ID 60607577 - Pág. 3), com início do processo administrativo (ID 60607577 - Pág. 15) antes do decurso do prazo prescricional, tendo o condão de suspender o curso da prescrição.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de prescrição reconhecida parcialmente. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.620,68 (três mil seiscentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), a título de débitos de exercícios findos, com correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, já que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021). Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.